Tribunal: TJMT
Processo: 1016710-95.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016710-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RAMAO APARECIDO ALVES - CPF: 284.028.391-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR – EPÍSTOLA DEVOLVIDA COM INFORMAÇÃO POSTAL DE QUE O DEVEDOR “AUSENTE” – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA –-
DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO E MANTER SEU CADASTRO ATUALIZADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ

–
PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

“
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária
. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)

A bem dos princípios da probidade e boa-fé, é ônus do devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

É valida a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, sendo infrutífera a notificação em razão da A. R ter retornado com o motivo “ausente”, e, ainda, o banco efetiva o protesto do título para tal finalidade, após determinação de emenda pelo juízo do feito. Precedentes desta Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016710-95.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RAMAO APARECIDO ALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RAMAO APARECIDO ALVES
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Sustenta o agravante, em síntese, que “
a agravada propôs a ação de busca e apreensão argumentando que a Agravante estava supostamente em mora com o adimplemento das prestações do contrato de alienação fiduciária, deferida a tutela de urgência e determinada a apreensão do veículo. Sucede, Excelência, que a agravada distribuiu ação de busca e apreensão em TOTAL DESCONFORMIDADE com a legislação vigente, pois NÃO constituiu a devedora devidamente em mora. Dessa maneira, não poderia o juízo de origem deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo sem que o Agravante estivesse regularmente constituído em mora, conforme restará demonstrado.”

Alega

a inexistência de regularização por violação ao §2º do art. 2º do Decreto Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ, a nulidade do protesto por edital, e a ausência dos pressupostos processuais para regular propositura da ação
.

Requer, ao final, “
que lhe seja concedido EFEITO ATIVO, cassando a decisão precária proferida nos originários, porquanto a decisão não observou que o Agravante não foi regularmente constituído em mora, determinando A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos; No mérito, requerer aos Eméritos Julgadores que DÊEM PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para que seja CASSADA em definitivo a r. decisão interlocutória agravada, reconhecendo a ausência de regular constituição em mora da Agravante, determinando A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO e/ou sua respectiva indenização por perdas e danos; Ainda, seja acolhido o pedido de extinção do processo originário, sem resolução do mérito, porquanto é manifesta a falta dos pressupostos da ação, pois, em assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nesta corte, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA! Extinta a ação singular, e tendo a agravada vendido/alienado o veículo à terceiro sem autorização do D ̧Juízo de origem que determinou que fosse respeitado o prazo para purgação da mora, requer seja a agravada condenada ao pagamento de multa, em favor do agravante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, nos termos do §6º do art. 3º do Dec-Lei 911/69; Seja, também, a agravada condenada a pagar multa de 10% sobre o valor da causa, por estar LITIGANDO DE MÁ-FÉ enquanto altera a verdade dos fatos e conduz o juízo ao erro para conseguir objetivo ilegal; Igualmente, em caso de alienação indevida, pugna pela condenação da agravada ao ressarcimento integral, devidamente corrigido, do valor correspondente ao bem apreendido e possivelmente comercializado pela agravada, a contar da data de sua apreensão; Seja a agravada condenada a pagar honorários advocatícios no percentual de 20%, conforme art. 85, § 2º do CPC.”

A tutela recursal restou indeferida, conforme decisão constante no id nº 176395682.

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 178246662) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos de origem que as partes firmaram um financiamento no valor de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$ 1.154,91 (um mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), com vencimento final em 21/03/2023, mediante Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, sob nº 166574870, celebrado em 21/03/2019.

Alegando que o agravante

se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir do vencimento 21/12/2020, o agravado ingressou com a ação de busca e apreensão nº

1008883-92.2021.8.11.0003

com pedido de deferimento da liminar e trazendo

o valor integral da dívida pendente do contrato de R$

26301.64 ( vinte e seis mil, trezentos e um reais e sessenta e quatro centavos), para fins de purgação da mora.

Deferida a liminar pelo juízo de origem, conforme decisão (id nº 102132249), o bem foi apreendido em 6/12/2022, conforme diligência do oficial de justiça juntado no id nº 105711107.

Recorre a parte agravante alegando que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois ausente a comprovação de constituição da mora, tendo em vista a ausência de notificação,e a nulidade da citação por edital,

pugnando pelo provimento do recurso, a fim de revogar a decisão recorrida, determinando a restituição do bem.

Pois bem.

Atento ao expendido na exordial e ao exame da documentação acostada aos autos, verifico que agiu acertadamente a decisão singular.

É cediço que o Decreto-Lei nº 911/69, em seu artigo 3º, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2º do artigo 2º do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2º - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

(g.n.).

Nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação,
bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor,
conforme disposto no § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969 (alterado pela Lei nº 13.043/14).

Aliás, precedente do STJ reconheceu tratar-se de mora “
ex re
”,
in verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Ao teor do que dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-lei nº. 911/69, comprova-se a mora do devedor pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que é considerada válida se entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não seja entregue pessoalmente a ele,
bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1125547/RS – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 21/03/2019, DJe 28/03/2019),

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO –
DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”
E “DESCONHECIDO” –
DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – NOTIFICAÇÃO DO PROTESTO COM DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “AUSENTE” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato.
Precedentes desta Corte de Justiça. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014964-32.2022.8.11.0000 - 31/10/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
– PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE – CONSTITUIÇÃO EM MORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997
. (N.U 1002363-87.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – RETORNO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – PROTESTO DO TÍTULO – REGULAR CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando o Aviso de Recebimento retorna com a informação “mudou-se”, “endereço insuficiente” ou “endereço inexistente”, a Corte Superior reconhece a validade da notificação enviada, já que mantém o entendimento de que não se pode impor ao credor o ônus de arcar com a desídia do devedor, que deveria manter atualizado seu cadastro e informar sua mudança de endereço ao credor.
Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor/Recorrente e que a entrega não se perfectibilizou pelo motivo de “endereço incorreto”. Em razão da tentativa frustrada, o banco Agravado promoveu o protesto do título. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que o Agravante foi constituído em mora
. (N.U 1017799-90.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022)

No caso vertente, consoante faz prova a notificação trazida no id nº 53647656, a notificação foi expedida para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio agravado, qual seja, RUA MARACAJU, 1260, JARDIM KENIA, CEP 78714-164 , RONDONÓPOLIS/MT (ID Nº 53647666 – autos de origem),

de modo que foi devolvida por motivo “ausente”.

Por esses motivos o agravado providenciou, ainda,
o protesto do título com citação editalícia
(Id.

175842685 – pág 124), restando evidente

a notificação da parte.

Precedente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – ENTREGA INTERNA NÃO AUTORIZADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A expedição de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com retorno por motivo “entrega interna não autorizada” e posterior protesto do título em Cartório, autoriza a comprovação da mora.”
(RAC 1004240-33.2019.8.11.0045, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (sem destaques no original).

Tem-se que compete ao devedor manter atualizado seu cadastro perante a instituição financeira justamente para garantir que seja devidamente constituído em mora e seja possibilitada a quitação da dívida antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –– LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU -
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – REALIZAÇÃO DE PROTESTO POR EDITAL – MORA CONSTITUÍDA
- DECISÃO SINGULAR MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título. A
respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a notificação encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal. Não obstante a correspondência tenha sido devolvida com a inscrição “mudou-se ”, o protesto por edital comprova a constituição em mora do réu/devedor fiduciária
. É ônus do devedor informar dados válidos e também informar eventual alteração de endereço, de modo que o credor não pode ser prejudicado por obrigação a que não estava incumbido. Preenchido os requisitos constantes no art. 3º do DL 911/69, o deferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser mantida a decisão recorrida em todos os seus termos.”
(TJ-MT 10264568920208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2021)

Assim, entendo que não tendo o Agravante sido diligente nesse sentido, não pode o credor ser punido com tal negligência, pelo que deve ser considerada válida a notificação trazida aos autos
(ID Nº 53647666 – autos de origem),
, já que enviado ao endereço do contrato, bem como o protesto por edital realizado pela instituição financeira. (
Id.

175842685 – pág 124
).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
,

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023